Tribunal: CARF
Processo: 11080.731773/2017-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.731773/2017-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.331 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrente
GLOBAL SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2017
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO.
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Nos termos do §17, do Art. 74, da Lei no 9.430/96, será devida a aplicação de
multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da DRJ, que julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada.
No caso, a autoridade fiscal lavrou a Notificação de Lançamento de multa isolada
por compensação não homologada (fl.2), baseada no parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996, e alterações posteriores, no valor de R$ 84.323,45.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731773/2017-61
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.331 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731773/2017-61

Apontou como infração a compensação não homologada, no valor total de R$
168.646,90, declarada na DCOMP no 11387.51882.250112.1.3.03-9000 e, em função do
despacho decisório emitido em 07/06/2016, o qual está controlado no processo de crédito no
10880-952.439/2016-81.
Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação, alegando que não concorda
com o lançamento haja vista ter comprovado a existência do crédito por meio dos informes de
rendimentos. Alega, ainda, que o processo deve ser suspenso, em razão da contestação do
crédito.
Ao apreciar a Impugnação a DRJ inicialmente esclarece que o fato do crédito
objeto da compensação não homologada ainda se encontrar em discussão administrativa não
torna o lançamento da multa improcedente, não cabendo o cancelamento pleiteado pela
impugnante.
Em seguida, argumenta que como reconheceu um crédito adicional de R$
79.097,30 no processo 10880-952.439/2016-81, a consequência direta seria a redução da base de
cálculo da multa para o valor não homologado de R$ 88.758,63. Assim sendo, julgou
parcialmente procedente a Impugnação para reduzir a multa isolada para R$ 44.379,32.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/11/2020 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 55), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em
30/11/2020.
Em sede de recurso, defende inicialmente a existência do crédito pleiteado no
processo 10880-952.439/2016-81. No tópico seguinte, argumenta que a penalidade aplicada é
inconstitucional por violar o direito de petição. Por fim, alega a inadequação dos critérios
quantitativos da multa aplicada, em razão da impossibilidade de aplicação de multa
formal/isolada com base no valor da compensação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.331 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731773/2017-61

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Iniciando-se o exame do recurso voluntário pela arguição de inconstitucionalidade
da multa aplicada, por violar o direito de petição, cumpre apontar que o CARF já sedimentou
entendimento, por meio da Súmula no 2, de que “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”.
Assim sendo, este órgão julgador administrativo não possui competência para
afastar a aplicação da penalidade, prevista em lei, com base em argumentos de
inconstitucionalidade.
A recorrente alega também que houve vício insanável na quantificação do crédito
tributário, que torna nulo o auto de infração, porquanto não se pode admitir o lançamento da
multa calculada em função do valor da prestação como se natureza de infração material fosse,
quando se tata de hipótese de mera infração formal. Alega, ainda, que o valor apontado é
desprovido de qualquer embasamento legal válido.
Penso que não assiste razão a contribuinte quanto a este ponto.
O dispositivo legal que prevê a referida penalidade, qual seja, o §17, do Art. 74,
da Lei no 9.430/96, é clarividente ao estabelecer que a multa corresponderá a 50% do valor do
débito objeto da declaração de compensação não homologada. Assim sendo, a autoridade fiscal
aplicou a penalidade nos estritos limites da lei, de forma vinculada
Por fim, quanto as alegações do contribuinte quanto à existência integral do
crédito que teve por base a presente autuação, cumpre ressaltar que o processo administrativo no
10880-952.439/2016-81 fora julgado nesta mesma sessão de julgamento, cujo resultado foi
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, conhecer do recurso voluntário e, no
mérito, negar-lhe provimento”.
Dessa forma, entendo que o encaminhamento do presente processo está
diretamente ligado ao resultado do mencionado processo, haja vista que a base de cálculo da
multa é o valor não homologada.
Não cabe aqui discutir a existência ou não do crédito, mas sim aplicar o resultado
do processo em que o mesmo é discutido, para fins de manutenção ou exoneração da penalidade.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.331 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731773/2017-61

Portanto, como não fora reconhecido nenhum crédito adicional nesta instância
recursal, e considerando que a DRJ já efetuou o ajuste da penalidade, tem-se que a decisão de 1a
instância não merece reforma.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 103
DF CARF MF
Original